Tribunal: TJSP
Processo: 1018198-93.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de nove horas na viagem que os autores contrataram com a parte demandada - Acerca dos problemas técnicos operacionais que teriam causado o atraso na viagem, tem-se que a demandada não trouxe aos autos a necessária prova a respeito, o que, aliás, configura fortuito interno e não isenta a responsabilidade objetiva da empresa aérea - Falha na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de nove horas na viagem que os autores contrataram com a parte demandada - Acerca dos problemas técnicos operacionais que teriam causado o atraso na viagem, tem-se que a demandada não trouxe aos autos a necessária prova a respeito, o que, aliás, configura fortuito interno e não isenta a responsabilidade objetiva da empresa aérea - Falha na prestação do serviço configurada - Autores realocados em outro voo, acarretando atraso de nove horas até a chegada ao destino final - Demandada não demonstrou que tivesse garantido durante o período de atraso do voo a assistência necessária e suficiente aos requerentes (art. 373, II, do CPC) - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada no valor de R$ 8.000,00 em favor da parte requerente, conforme postulado na inicial, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Correção monetária desde o arbitramento - Hipótese de ilícito contratual - Juros de mora devidos a partir da citação, quando a devedora foi constituída em mora (art. 240 do CPC) - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para esse fim.